Tribunal: TJPA
Processo: 0007763-51.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007763-51.2020.8.14.0401

APELANTE: YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AO MINIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA BASE FIXADA NOS PATAMARES MINIMOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – A prova da materialidade/autoria delitiva, restou evidenciada com a prisão em flagrante da recorrente, flagrada portando
01 (um) fragmento petrificado amarelado pesando no total de 27,30 gramas tendo resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA, consolidando o crime de
tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”;

II - Por ocasião da dosimetria o juízo fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa. A qual foi diminuída em 1/3 (tráfico privilegiado), ou seja, em 01 ano e 08 meses de reclusão e 180 dias multa, restando a pena final em 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 320 dias multa, em regime ABERTO, substituída por duas restritivas de direito;

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO,
condenada às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, § 2º, “c” c/c § 3º, do Código Penal), e pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, a qual, nos termos do artigo 44, § 2º, 2ª parte e artigo 45, § 1º e 46, todos do Código Penal, foi substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: a de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à COMUNIDADE e de LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa da apelante pleiteou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência de provas, além da readequação da dosimetria implementada aferindo a pena no mínimo legal. (ID 14552492).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14552500),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Geraldo de Mendonça Rocha (ID
15437466
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
09/05/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de
Yasmin Evellin Caldas Monteiro
, após ter sido flagrada em poder de 01 (um) fragmento petrificado amarelado pesando no total de 27,30 gramas tendo resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA.

Desse modo,
YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO,
foi devidamente processada e ao final condenada às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, § 2º, “c” c/c § 3º, do Código Penal), e pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Irresignada com o decreto condenatório, manejo
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID 14552412), onde consta que uma guarnição composta pelos policias, soldado Rafael e Soldado
Cleyvson,
estavam realizando rondas quando se deparam pela segunda com um veículo, Gol, placa QEX 1486, Cor Preta, em atitude suspeita, que tentou fugir da VTR 2010 e saíram em alta velocidade, momento em que a guarnição iniciou a perseguição, bem como realizou a abordagem. Na ocasião, o motorista informou que trabalhava como Uber e se identificou como
Rafael Ronnald dos Anjos Siqueira
, as outras duas mulheres que estavam no veículo se identificaram como
Yasmin e Thaynara
. Na ocasião, o soldado Rafael realizou a revista dentro do veículo, tendo encontrado uma pedra de tamanho médio de uma substância supostamente entorpecente conhecida vulgarmente como "Oxi", bem coma a quantidade de R$180,00 (canto e oitenta) reais divididas em notas de 20, 10 e 5 reais. Perguntado de quem seria a droga encontrada no veículo, a nacional Yasmin assumiu a propriedade do entorpecente e informou que as outras duas pessoas não tinham envolvimento algum. A relatora informa que a nacional Yasmin já teria passagem pelo crime de tráfico de drogas, segundo a mesma. Por fim, todos foram conduzidos para esta Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.;
Auto de Apreensão e Apresentação (ID 42927408), Laudo de Constatação Provisório (ID 42927410 pág. 01) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 42927665), trata-se de um fragmento petrificado amarelado (pedra oxi) pesando 27,30 gramas, positivo para Benzoilmetilecgonina, ou seja, COCAÍNA.

As Testemunhas
Gleiciane Morais da Silva e Rafael Araújo Silva,
Policiais Militares, disseram que estavam realizando rondas pelo local do fato quando perceberam que um veículo vinha em direção e empreendeu fuga quando percebeu a aproximação dos agentes. Que se iniciou uma perseguição e quando o carro parou em um congestionamento os policiais conseguiram realizar a abordagem dos ocupantes do veículo, no qual estavam um homem e duas mulheres. Que foi realizada busca nos indivíduos e no veículo. Que dentro do veículo, no lugar onde a acusada estava sentada foi encontrada o que aparentava ser substância entorpecente. Que na ocasião, a acusada assumiu a propriedade da droga e disse que os demais ocupantes do veículo não sabiam que ela estava em posse da substância entorpecente. Que além da droga foi encontrada uma quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) no interior do veículo.

Na ocasião a
informante
Thaynara Cavalcante da Costa
, disse ser amiga da acusada. Que no dia do fato pegou carona com a ré. Que não sabia do envolvimento da acusada com o tráfico de drogas. Que não sabia que a acusada estava de posse de substância entorpecente. Que a acusada assumiu a propriedade da droga para seu consumo.

A recorrente YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO, quando do seu interrogatório, negou a prática delitiva, afirmando que nada foi encontrado em sua posse no dia do ocorrido.

Acerca da prova,
inegável que exercem um papel preponderante na aplicação do direito, na medida em que se observa a veracidade ou não dos fatos postos em juízo, fazendo-se o uso dos procedimentos probatórios proporcionados ao juízo. De fato, a instrução do processo (preliminar e processual) e as provas nele colhidas seriam essências para a escolha das hipóteses históricas levantadas. Nesse cenário, as evidencias probatórias seriam os materiais que possibilitam a reconstrução histórica dos fatos, recaindo sobre elas a tarefa de aferição das conjecturas, visando formar o convencimento do julgador.
Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A combativa defesa asseverou pela absolvição da apelante por insuficiência probatória, bem como pugnou pela readequação da dosimetria aplicada, reconduzindo a pena a patamar mínimo. Contudo, inviável o acolhimento dos pleitos defensivos, vejamos:

A prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do
BO (ID 14552412), onde consta que uma guarnição composta pelos policias, soldado
Rafael e Soldado

Cleyvson,
estavam realizando rondas quando se deparam com um veículo, Gol, placa QEX 1486, Cor Preta, em atitude suspeita, que tentou fugir da VTR 2010 e saíram em alta velocidade, momento em que a guarnição iniciou a perseguição, bem como realizou a abordagem. Na ocasião, o motorista informou que trabalhava como Uber e se identificou como
Rafael Ronnald dos Anjos Siqueira
, as outras duas mulheres que estavam no veículo se identificaram como
Yasmin e Thaynara
. Na ocasião, o soldado Rafael realizou a revista dentro do veículo, tendo encontrado uma pedra de tamanho médio de uma substância supostamente entorpecente conhecida vulgarmente como "(Oxi", bem coma a quantidade de R$180,00 (canto e oitenta) reais divididas em notas de 20, 10 e 5 reais. Perguntado de quem seria a droga encontrada no veículo, a nacional Yasmin assumiu a propriedade do entorpecente e informou que as outras duas pessoas não tinham envolvimento algum. A relatora informa que a nacional Yasmin já teria passagem pelo crime de tráfico de drogas, segundo a mesma. Por fim, todos foram conduzidos para esta Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.;
Auto de Apreensão e Apresentação (ID 42927408), Laudo de Constatação Provisório (ID 42927410 pág. 01) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 42927665), trata-se de um fragmento petrificado amarelado (pedra oxi) pesando 27,30 gramas, positivo para Benzoilmetilecgonina, ou seja, COCAÍNA.

Na espécie, segundo se extrai do acervo processual, houve perseguição e abordagem do carro
Gol, placa QEX 1486, Cor Preta, ocasião em que foi encontrada a substâncias entorpecente (PEDRA DE OXI), sendo que naquela oportunidade a apelante
YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO, assumiu que a droga lhe pertenceria, e o que se verificou nas narrativas das testemunhas
Gleiciane Morais da Silva e Rafael Araújo Silva.
Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser militar não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Com efeito, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar a recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante de
YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO.

De fato, as evidencias da materialidade e da autoria delitiva, seriam insofismáveis, as quais emprestaram credibilidade as narrativas constantes da exordial acusatória. Dessa forma, em vista das argumentações declinadas alhures, imperativo a manutenção do decisum hostilizado nesse ponto.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PENA FIXADA.

A defesa nesse ponto, pugnou pelo redimensionamento da pena fixada. Na espécie, falta razão a defesa.

Na hipótese, o juízo singular aferiu a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, uma vez que o juízo não observou qualquer modulador desfavorável em face da recorrente. Na segunda fase não concorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes. Por fim, na terceira fase, o juízo reconheceu e aplicou a redutora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/3, passando a pena provisória para 03 anos e 04 meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas, modificadora de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena seria o ABERTO, em face dos vetores judiciais
possibilitarem a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “c” c/c § 3º, do Código Penal. Nesses termos, torna-se cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, uma vez que a Ré preenche os requisitos legais alinhados no art. 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito, segundo as regras do artigo 44, § 2º, 2ª parte e artigo 45, § 1º e 46, todos do Código Penal, de rigor SUBSTITUIR, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: a de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à COMUNIDADE e de LIMITAÇO DE FIM DE SEMANA.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
YASMIN EVELLIN CALDAS MONTEIRO,
condenada às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, § 2º, “c” c/c § 3º, do Código Penal), e pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, a qual, nos termos do artigo 44, § 2º, 2ª parte e artigo 45, § 1º e 46, todos do Código Penal, foi substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: a de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à COMUNIDADE e de LIMITAÇO DE FIM DE SEMANA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/10/2024